Tribunal: TJDFT
Processo: 0051149-46.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0051149-46.2012.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VERONICA MARIA ANDRADE FERREIRA ESPÓLIO DE: BENEDITO SILVA DOS SANTOS EMBARGADO: BERENICE ALMEIDA DOS SANTOS, MARCUS ANTONIO AMORIM DOS SANTOS, BIVANILDA ALMEIDA TAPIAS, JOSE AMERICO DOS SANTOS SILVA, MARCIA MARIA AMORIM DOS SANTOS ALVES ANDRADE, BERNADETE ALMEIDA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA MARIA AMORIM DOS SANTOS ALVES ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por VERONICA MARIA ANDRADE FERREIRA em face do acórdão ID 73755376, proferido por esta e. Turma Cível, que julgou o recurso de apelação. Conclusos os autos a esta relatoria, determinou-se a manifestação da parte embargante acerca da intempestividade na interposição dos embargos. Conforme certidão ID 75434024, a parte embargante deixou transcorrer in albis o prazo sem se manifestar. É o breve relatório. DECIDO. Assim estabelece o art. 932, inciso III e § parágrafo único, do Código de Processo Civil: "Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível." Por sua vez, o § 1o, do art. 87, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, adverte: "§ 1o Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível." Dessa forma, conclusos os autos a esta relatoria, determinou-se a manifestação da parte embargante, in verbis: "Em respeito ao princípio da não surpresa, expresso na forma do art. 10, do Código de Processo Civil, manifeste-se a parte embargante sobre a intempestividade dos embargos de declaração, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se." Todavia, conforme se verifica da certidão ID 75434024, não obstante devidamente intimada, a parte embargante não cumpriu a determinação judicial. Não obstante, impende ressaltar que o recurso é intempestivo, uma vez que a parte embargante deu ciência do acórdão em 14/07/2025 e, considerando o prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, teria até o dia 21/07/2025 para interpor os aclaratórios. Por conseguinte, não conheço dos presentes embargos, por reputá-los inadmissíveis, nos termos do art. 932 , inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 4 de setembro de 2025 16:56:52. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora